Tribunal: TJDFT
Processo: 0714511-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714511-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEISE SANTOS SILVA BARBOSA EMBARGADO: VERA MARIA MARTINI D E C I S Ã O Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por DEISE SANTOS SILVA BARBOSA contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que, com fundamento na perda superveniente do interesse recursal, negou seguimento a agravo de instrumento (ID 40886467). Nos termos do artigo 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil, recebo os embargos de declaração como agravo interno e determino a intimação da recorrente para, no prazo de 5 dias, complementar as razões recursais. Promova a Secretaria da Turma a alteração da classe processual. Após, intime-se a parte recorrida para contrarrazoar o recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 18 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator